Tribunal: STF
Processo: ADI 5823
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-08
Data de publicação: 2019-05-08

Ementa:
PARLAMENTAR ESTADUAL – GARANTIAS FORMAIS E MATERIAIS – CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A teor do disposto no artigo 27 da Constituição Federal, os deputados estaduais estão protegidos pelas regras de inviolabilidade previstas em relação aos parlamentares federais, sendo constitucional preceito da Constituição do Estado que dispõe sobre o tema.